Tribunal: TJDFT
Processo: 0704172-55.2022.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-07-14
Data de publicação: 2023-07-28

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONTRATO DE LOCAÇÃO. ACORDO DE PARCELAMENTO. ALUGUÉIS E TAXAS CONDOMINIAIS EM ATRASO. MERO PARCELAMENTO NÃO CONFIGURA NOVAÇÃO DE DÍVIDA. RESPONSABILIDADE DOS FIADORES. MANUTENÇÃO. ÔNUS DA PROVA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso interposto pela parte ré contra sentença que julgou procedente em parte os pedidos autorais para condenar os réus, solidariamente, a pagarem para o autor o valor de R$ 6.400,00, referente aos aluguéis dos meses de fevereiro, abril, maio e junho de 2021, condenar os réus, solidariamente, a pagarem para o autor o valor de R$ 636,09, referente as taxas condominiais não pagas até 28/09/2022. Além disso, julgou improcedente o pedido contraposto.
II. Em suas razões, os recorrentes arguem a ilegitimidade passiva dos fiadores, pois o acordo extrajudicial realizado entre locador e locatário não contou com a aquiescência dos fiadores. No mérito, sustenta que foram demandados por dívida das quais não tem responsabilidade e que o julgador a quo não considerou o recibo de transferência juntado aos autos.
III. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 46999323). Foram apresentadas contrarrazões (ID 46999328).
IV. Segundo a Teoria da Asserção, as condições da ação devem ser analisadas pelos fatos narrados. No caso, a responsabilidade dos recorrentes é matéria de mérito e será analisada no momento adequado. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.
V. Sobressai dos autos que o autor e o réu ALVANIR FERREIRA DOS SANTOS celebraram contrato de locação de imóvel, figurando os corréus como fiadores (ID 46996902). Ocorre que, em decorrência do atraso no pagamento dos aluguéis dos meses de fevereiro, abril, maio e junho de 2021, além de taxas ordinárias de condomínio, autor e locatário realizaram um acordo de parcelamento (ID 46996903), alegando o autor que este não foi cumprido.
VI. Analisando o conteúdo probatório, tem-se que não assiste razão aos recorrentes. Com efeito, o acordo firmado entre autor e locatário para pagamento de parcelas em atraso não substitui o contrato de locação inicialmente entabulado entre as partes. Resta claro que essa não era a vontade das partes, porquanto está expresso no documento que o contrato de parcelamento não substitui o contrato de locação, demais disso, conforme cláusula quinta, o locatário afirma ter dado a devida ciência aos fiadores da continuidade do contrato de locação.
VII. Desse modo, a mera junção de dívidas para parcelamento do débito não configura novação da dívida que implique na extinção da responsabilidade dos fiadores.
VIII. Quanto à alegação de que houve o pagamento de parte do acordo, pelas provas dos autos, verifica-se que o recibo juntado aos autos não demonstra qual a origem da dívida e não faz prova de que o pagamento se refere a parcela do acordo. Nos termos do art. 373, II, do CPC, cabe à parte ré o ônus de comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, o que não ocorreu no caso, devendo a sentença ser mantida à íntegra.
IX. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno os recorrentes vencidos ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais fixo em 10% do valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei n. 9.099/95.
X. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.